Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEDUÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Tratando-se de réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, inviável a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, devendo ser aplicado o semiaberto.
4. Eventual pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser deduzido, se o caso, perante o Juízo da Execução.
5. Apelações conhecidas e não providas.